Tribunal: TJPA
Processo: 0807171-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807171-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - EPP

AGRAVADO: M W DOS SANTOS TABARANA, K B SANTOS LIVROS DIDATICOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807171-08.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVANTE: PARÁ – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - EPP

ADVOGADO: ELOISA LORENA DA SILVA VAZ

AGRAVADO: M. W. DOS SANTOS TABANARA.

ADVOGADO: ANDREA CARLA DA SILVA MARQUES PAIVA, IVERSON SANDRO ESPÍRITO SANTO PAIVA

AGRAVADO: K. B. SANTOS LIVROS DIDATICOS

ADVOGADO: VANIA MARIA FONTOURA MOREIRA, ANA DIANDRA FONTOURA MOREIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM EXONERAÇÃO DE MULTA E PENALIDADES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AGRAVANTE ALMEJA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E A REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR PARTE DA IMOBILIÁRIA. TENTATIVA DE ESQUIVA DA RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO MANTIDO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30° sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 04 de setembro e término no dia 13 de setembro de 2023.

Belém, 13 de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807171-08.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVANTE: PARÁ – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - EPP

ADVOGADO: ELOISA LORENA DA SILVA VAZ

AGRAVADO: M. W. DOS SANTOS TABANARA

ADVOGADO: ANDREA CARLA DA SILVA MARQUES PAIVA, IVERSON SANDRO ESPÍRITO SANTO PAIVA

AGRAVADO: K. B. SANTOS LIVROS DIDATICOS

ADVOGADO: VANIA MARIA FONTOURA MOREIRA, ANA DIANDRA FONTOURA MOREIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
PARÁ - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA – EPP
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Comercial de Belém, nos autos de
Ação de rescisão de contrato de locação com exoneração de multa e penalidades c/c indenização por danos materias e morais e pedido de tutela de urgência
(Proc. nº 0811998-32.2023.8.14.0301), proposta por
MARCOS WILLIAN DOS SANTOS TABARANA
, que, acolhendo petição que apontava descumprimento da tutela de urgência antes concedida, chamou o feito à ordem, determinando o bloqueio do valor de R$ 25.000,00 atinente à caução via SISBAJUD.

Em suas razões (ID n.º 7045361), o agravante pugna pela reforma decisão por error in judicando, uma vez que a decisão recorrida teria inobservado a legislação de regência, violando ainda os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Menciona que o juízo a quo não observou a petição de cumprimento da liminar no que tange ao que estaria ao seu alcance (petição de ID nº 91284309), proferindo erroneamente a determinação de constrição de valores (decisão de ID nº 91578358), bloqueando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) das contas bancárias da Agravante.

Aponta ilegitimidade passiva, eis que seria apenas uma imobiliária, não tendo responsabilidade sobre o estado físico do imóvel, tais como problemas estruturais, não detendo a posse da caução, que foi repassada à proprietária do imóvel. Nesse sentido, alega que não pode depositar a caução em juízo pois esta foi paga à segunda agravada “K B Santos Livros Didáticos” (proprietária do imóvel).

Alega que peticionou informando o cumprimento da ordem judicial que lhe competia, isto é, proceder à baixa da inscrição do nome do Autor do SPC/SERASA no prazo concedido pelo juiz. Em relação à caução, informou que apesar de depositada na conta da imobiliária, foi repassada imediatamente à proprietária do imóvel, consoante comprovante de transferência bancária.

Repisa que não tem responsabilidade sobre eventuais vícios ocultos estruturais no imóvel, atuando apenas como simples intermediadora e mandatária da locadora. Requer a concessão de efeito suspensivo, diante do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, pontua que os valores constritos em 27/04/2023 não pertencem à agravante, mas a terceiros clientes da imobiliária, sendo a penhora medida desproporcional.

No mérito, a argumentação do agravante se resume nos seguintes pontos: a) a suposta ausência de responsabilidade civil da PARÁ CONSULTORIA DE IMÓVEIS pela existência de quaisquer problemas estruturais no imóvel; b) a supostamente indevida isenção de multa contratual por rescisão antecipada; c) o supostamente indevido dano material; d) a supostamente indevida restituição da caução; d) a ameaça do nome do autor em cadastro de inadimplentes (SPC e SERASA); e) o supostamente indevido dano moral; f) o pedido de revogação da liminar concedida e suspensão imediata do bloqueio judicial efetuado sobre a conta bancária da agravada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Junta documentos de fls. 45-221 (pdf.).

Os autos foram distribuídos por sorteio ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Em petição de ID 13966720, a agravante indica prevenção desta Relatora, em razão da distribuição anterior do Agravo de Instrumento nº 0805858- 12.2023.8.14.0000, o que foi acatado pelo relator originário, o qual determinou a redistribuição do feito à minha relatoria.

O agravado M W DOS SANTOS TABARANA apresentou contrarrazões espontaneamente nos autos, pugnando pelo não conhecimento do recurso por perda do objeto devido à revelia do agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 14023529). Juntou documentos de fls. 246-1.101 (pdf.).

Em decisão de Id. 14145953, em juízo de cognição sumária, não vislumbrei presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC, bem como, sobre a preliminar contrarrecursal, reconheci que a preliminar não merece agasalho, uma vez que a decretação de revelia não torna automaticamente prejudicado o recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, acolhendo petição que apontava descumprimento da tutela de urgência antes concedida, chamou o feito à ordem, determinando o bloqueio do valor de R$25.000,00 atinente à caução via SISBAJUD.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo em sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão do efeito suspensivo pretendido, pois embora se alegue o perigo de dano à ora agravante com a manutenção da decisão recorrida, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso.

Antes de mais nada, registro que a alegação de ilegitimidade passiva ad causam da imobiliária nem sequer foi apreciada expressamente pelo juízo singular, de maneira que sua análise implicaria em supressão de instância. Aliás, segundo o STJ, não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva (STJ, AgInt no AREsp n. 1.063.181-RJ, REsp 1.725.018-SP e REsp 1.724.453-SP), não se aplicando o Tema Repetitivo 988 (taxatividade mitigada).

Em todo caso, à guisa de incursão no mérito, a jurisprudência reconhece a legitimidade passiva ad causam da administradora de imóveis (imobiliária) quando a pretensão veiculada na petição inicial não diz respeito à atuação como mera mandatária do locador, mas à responsabilização civil da imobiliária pelo descumprimento do contrato (STJ, REsp 1103658/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 23/04/2013).

Compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, tenho que não demonstrada a violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Explico.

Não obstante tenha sido citada por oficial de justiça no dia 12/04/2023, a ora agravante optou por não interpor recurso contra a decisão concessiva da tutela provisória de urgência, vindo a fazê-lo apenas quando o juízo singular proferiu nova decisão, desta feita, determinando o bloqueio do valor da caução (R$ 25.000,00) de suas contas bancárias via SISBAJUD.

Portanto, não recorreu da decisão atinente à tutela provisória, mas de seu desdobramento (arresto cautelar), suscitando como tese principal a ilegitimidade passiva.

Ocorre que se a imobiliária alega que apenas recebeu a caução e a repassou imediatamente para a proprietária do imóvel, e esta, por sua vez, diz que a responsabilidade pela devolução da caução é da imobiliária pois aquela efetivamente recebeu os valores (vide AI nº 0805858-12.2023.8.14.0000), resta claro que ambas estão buscando se esquivar da responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial, o que só reforça o acerto da decisão recorrida.

Nesse particular, é curioso notar que a advogada da imobiliária é a mesma causídica que patrocina a ação de execução de título executivo extrajudicial proposta pela locadora contra o locatário (Proc. nº 0836540-17.2023.8.14.0301). Logo, se advoga tanto para a imobiliária quanto para a proprietária, deve saber que a ordem judicial para o depósito da caução foi dirigida a ambos os Réus, litisconsortes passivos, isto é, a quem estivesse com tais valores, o que corrobora a insubsistência da tese de ofensa ao devido processo legal.

Ao determinar o bloqueio online via SISBAJUD — que tem natureza jurídica de arresto — como forma de “assegurar o resultado prático equivalente”, foi possível realizar o bloqueio exitoso da quantia almejada das contas da imobiliária ora agravante, ao passo que da proprietária foram bloqueados apenas R$ 251,97 (ID 92020319 dos autos originários), de maneira que restou garantida a efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 301).

Especificamente quanto ao argumento de que a agravante já repassou o valor da caução à proprietária do imóvel, o comprovante de transferência bancária não atesta que o repasse se deu a título de caução ou de locativo, havendo ainda indicativo de descumprimento do disposto no art. 38, § 2º da Lei nº 8.245/91 (depósito em caderneta de poupança).

Por fim, é inegável que a decretação da revelia pelo juízo a quo milita em desfavor das teses recursais erguidas.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC.
(...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que, quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, tenho que tal pedido não merece prosperar, visto
a evidência do direito pretendido pelo autor, que demonstrou as condições do imóvel inaptas à locação, com imagens de alagamento, vazamentos e infiltrações. Restou também evidenciado o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Requerente se encontra na iminência de ter seu nome inscrito em cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Sendo assim, devida a concessão e manutenção da tutela antecipada de urgência.

Ademais, observa-se que, no restante da argumentação do mérito recursal, a agravante se limitou a reproduzir os argumentos já utilizados em petição de contestação (ID. 92596914 – autos de origem). Tais argumentos, por sua vez, são insuficientes para a reforma da decisão agravada, por não impugnarem especificamente as razões elencadas em tal decisão.

Por fim, importante frisar que não há o que se falar em rescisão imotivada do contrato de locação, já que
cabia à agravante e à segunda agravada adotarem todas as medidas tendentes a garantir o pleno uso do imóvel, evitando que eventuais problemas ocultos decorrentes das condições estruturais do imóvel frustrem a locação, o que não ocorreu no caso in tela.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE AUTORA SUSTENTA QUE O IMÓVEL LOCADO ESTARIA EM ESTADO DEPLORÁVEL, SENDO IMPOSSÍVEL RESIDIR NO LOCAL. FUNCIONÁRIA QUE INFORMOU AOS AUTORES QUE TODA E QUALQUER OBRA NECESSÁRIA NO IMÓVEL SERIA DE RESPONSABILIDADE DESTES. ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. PEDIDO LIMINAR DE RECONHECIMENTO

DA ENTREGA DAS CHAVES EM 25 DE JULHO DE 2022; OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE EFETUAR QUALQUER

COBRANÇA

REFERENTE

ÀS

MENSALIDADES

DO

CONTRATO,

ALÉM

DE

SE

ABSTER

DE INSCREVER O NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO;

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CREDPAGO PARA QUE CUMPRA A DECISÃO JUDICIAL; OBRIGAÇÃO DE EMITIR DOCUMENTO HÁBIL PARA A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL, TUDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO QUE DIZ RESPEITO SOMENTE AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. NECESSIDADE

DE

DILAÇÃO

PROBATÓRIA

E CONTRADITÓRIO,

QUE

DEVE

SER

REALIZADA

NA INSTÂNCIA

ORIGINÁRIA,

DURANTE

O

CURSO

DO PROCESSO

DE

CONHECIMENTO.

DESCABIMENTO

DE SUA

APRECIAÇÃO

NA

VIA

ESTREITA

DO

AGRAVO

DE INSTRUMENTO,

TAMPOUCO

A

SUA

PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA

DOS

REQUISITOS

PREVISTOS

NO

ARTIGO 300 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RESSALTA-SE QUE A CLÁUSULA 16ª DO CONTRATO PREVÊ QUE O LOCATÁRIO IMITIR-SE-Á NA POSSE DO IMÓVEL NA DATA DE INÍCIO DA LOCAÇÃO RECONHECENDO QUE APÓS TER VISTO O IMÓVEL, O RECEBE CONFORME LAUDO DE VISTORIA, ASSUMINDO A CONSERVAÇÃO. LAUDO QUE SEQUER JUNTADO AOS AUTOS, ASSIM COMO QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE AS CONVERSAS ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO.

INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 59 TJRJ. DESPROVIMENTO

DO RECURSO. (0034638-54.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 10/08/2023 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1).

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/09/2023